Tribunal: TJSP
Processo: 0044053-12.2008.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente com veículo. Invalidez parcial permanente, com percentual indenizatório fixado, à luz da perícia, em 35% do teto indenizatório. Sentença, entretanto, que considerou data equivocada quanto à ocorrência do acidente (2007, ao invés de 1997), aplicando por isso o teto de R$ 13.500,00, da Lei no 11.482/2007, em vez de 40 salários mínimos, como previsto pelo art. 3o

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente com veículo. Invalidez parcial permanente, com percentual indenizatório fixado, à luz da perícia, em 35% do teto indenizatório. Sentença, entretanto, que considerou data equivocada quanto à ocorrência do acidente (2007, ao invés de 1997), aplicando por isso o teto de R$ 13.500,00, da Lei no 11.482/2007, em vez de 40 salários mínimos, como previsto pelo art. 3o da Lei no 6.194/74 na data do fato. Valor final da indenização, por isso, inferior ao arbitrado (R$ 1.680,00, em vez de R$ 4.750,00). Revisão do julgado nesse particular. Correção monetária, por seu turno, acertadamente associada pela sentença à data do evento danoso, nos termos da Súmula no 580 do STJ. Pretensão recursal quanto à incidência da atualização a partir do ajuizamento desacolhida. Sentença reformada em parte, com manutenção do julgamento de procedência parcial da demanda. Apelação da ré parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000879166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0044053-12.2008.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA JOSÉ DE MELO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HSBC
SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0044053-12.2008.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.224
2
Apelante: HSBC Seguros (Brasil) S/A.
Apelada: Maria José de Melo Garcia
Apelação no 0044053-12.2008.8.26.0576 - 2a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 17.224
Seguro
obrigatório
DPVAT.
Acidente
com
veículo.
Invalidez parcial permanente, com percentual indenizatório
fixado, à luz da perícia, em 35% do teto indenizatório.
Sentença, entretanto, que considerou data equivocada
quanto à ocorrência do acidente (2007, ao invés de 1997),
aplicando por isso o teto de R$ 13.500,00, da Lei no
11.482/2007, em vez de 40 salários mínimos, como previsto
pelo art. 3o da Lei no 6.194/74 na data do fato. Valor final
da indenização, por isso, inferior ao arbitrado (R$ 1.680,00,
em vez de R$ 4.750,00). Revisão do julgado nesse
particular.
Correção
monetária,
por
seu
turno,
acertadamente associada pela sentença à data do evento
danoso, nos termos da Súmula no 580 do STJ. Pretensão
recursal quanto à incidência da atualização a partir do
ajuizamento desacolhida. Sentença reformada em parte,
com manutenção do julgamento de procedência parcial da
demanda. Apelação da ré parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 234/235 julgou parcialmente procedente
demanda de cobrança de indenização de seguro DPVAT, proposta por vítima de
acidente de trânsito, reconhecendo o MM. Juiz a existência de invalidez parcial
permanente, com grau de comprometimento avaliado em 35% (trinta e cinco por cento),
segundo a perícia, e determinando o pagamento da quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil,
setecentos e vinte e cinco reais), correspondente à aplicação daquele percentual sobre o
teto indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com correção monetária
a partir do acidente e juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação.
Apela tão somente a ré (fls. 237/239), arguindo a nulidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0044053-12.2008.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.224
3
sentença, como ultra petita, visto que o pedido da autora teria sido formulado para
pagamento de indenização em salários mínimos, tendo por base a data do acidente,
1997, não se justificando assim a aplicação de percentual sobre o teto indenizatório de
R$ 13.500,00 naquela data nem sequer vigente; sustenta, assim, que à luz do percentual
de incapacitação apontado pela perícia o valor correto da indenização corresponderia a
R$ 1.680,00, pugnando por fim pela contagem da correção monetária da data do
ajuizamento da demanda. Bate-se, em conclusão, pela decretação da nulidade da r.
sentença ou sua reforma, com o julgamento de improcedência (sic) da ação, ou, quando
não, mediante a contagem da correção monetária da data do ajuizamento.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado, com
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 246/249).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Não há que se falar, antes de mais nada, em nulidade da
sentença. Muito embora tenha o Magistrado, de fato, inexplicavelmente adotado como
data do acidente o ano de 2007 - quando nenhuma das partes sustentou semelhante
coisa, além de fazerem o boletim de ocorrência e demais documentos clara alusão ao
ano de 1997 -, não buscou o MM. Juiz conceder coisa diversa da pedida, ou mais do
que o postulado; pelo contrário, supôs estar julgando nos limites do pedido inicial, tanto
que proclamou estar acolhendo apenas em parte a pretensão, ao negar a indenização
total almejada.
Mais ainda: muito embora a desatenção tenha levado inclusive à
aplicação de legislação diversa da devida, para o cálculo da indenização, o fato é que,
numericamente, o valor final encontrado, R$ 4.725,00, não é superior ao que a autora
afinal postulou, R$ 16.600,00, nem mesmo se promovida a atualização do primeiro
valor entre a data do acidente (dezembro de 1997) e a do ajuizamento da demanda
(julho de 2008). Mal ou bem, portanto, concedeu-se prestação objetivamente contida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0044053-12.2008.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.224
4
nos limites do pedido.
Deve, enfim, o lapso ser enfrentado como parte do
questionamento à própria decisão de mérito, mediante correção do error in iudicando
claramente configurado.
Dito isso, tem-se que em função da efetiva data do acidente, a
regra legal indenizatória não deriva da Lei no 11.482/2007, como afirmou a sentença,
aplicando-se ao caso a redação original do art. 3o da Lei no 6.194/74, que mencionava
teto indenizatório de 40 salários mínimos.
A existência, por outro lado, de incapacidade apenas parcial
como resultado do acidente, não vem questionada no presente recurso (e tampouco foi
afrontada pela autora, muito embora tivesse inicialmente pedido, como já referido,
indenização pelo valor máximo, aplicável a hipóteses de invalidez total permanente),
tampouco o percentual de incapacitação aplicado pelo julgado em função da perícia,
encontrando a fixação da indenização em termos proporcionais respaldo na Súmula no
474 do STJ.
Considerando todavia que o salário mínimo, na data do acidente,
era de R$ 120,00 (cento e vinte reais), tem-se que o teto indenizatório correspondia a R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), de modo que a indenização, da ordem de 35%
desse valor, deve corresponder ao valor nominal de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e
oitenta reais), tal como acertadamente postulado no apelo.
Prospera pois, nesse particular, o inconformismo; não, todavia,
quanto à correção monetária, que deve mesmo ser contada da data do acidente,
conforme decidido, tratando-se de matéria inclusive sumulada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, conforme enunciado no 580: “A correção monetária nas indenizações do
seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974,
redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
Reforma-se pois, parcialmente, o julgado, mantido de toda
forma o julgamento de procedência parcial, com preservação também da distribuição
proporcional dos encargos sucumbenciais tal qual constou da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0044053-12.2008.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.224
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator